Tribunal: TJDFT
Processo: 0713190-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713190-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA KAWAKAME RAMALHO SAMPAIO, KENJI KAWAKAME RAMALHO AGRAVADO: CLAUDIA MARIA D ABADIA BAHIA D E S P A C H O Intimada para trazer aos autos documentos que comprovem a alegada hipossuficiência (ID 49204907), a parte Agravada deixou transcorrer in albis o prazo para tal mister (ID 49759664). Assim, INDEFIRO A CONCESSÃO DOS BENEFIICOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Intime-se a parte Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue o preparo, sob pena de deserção. Brasília, 17 de agosto de 2023 09:45:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador